Tribunal: TJBA
Processo: 0002376-10.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002376-10.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ARLINDA PRUDENCIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

As matérias de ordem pública, conquanto possam ser conhecidas de ofício, não comportam rediscussão se já foram objeto de pronunciamento judicial expresso e fundamentado, sob pena de violação à coisa julgada.

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva possui natureza interlocutória, sendo incabível apelação, nos termos da jurisprudência do STJ.

O depósito judicial do valor executado não implica, por si só, a extinção da execução prevista no art. 924, II, do CPC, enquanto não reconhecida judicialmente a satisfação integral da obrigação.

Não se caracteriza litigância de má-fé nem intuito protelatório na mera interposição de embargos declaratórios, quando ausente demonstração de dolo processual, que vem a ser: "
O dolo processual é uma conduta maliciosa de uma das partes ou de terceiros dentro de um processo judicial para enganar o juiz ou prejudicar a parte adversa"

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos do Agravo Interno na Apelação nº 0002376-10.2001.8.05.0001
, em que figura como Embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e como Embargada
ARLINDA PRUDÊNCIA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do voto da Relator.

Salvador (BA), 15 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator